Tribunal: CARF
Processo: 10166.724558/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724558/2014-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
VOTO
VENCEDOR.
CORREÇÃO.
CABIMENTO.
Opostos embargos de declaração apontando contradição entre a ementa e o
fundamento do voto condutor, constatando-se, pelo teor do dispositivo do
acórdão, que o vício existente na decisão se trata de omissão no voto vencedor,
este deve ser corrigido, integrando-se o julgado e sanando-se a omissão
verificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na ementa referente à Lei
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) do Acórdão no 2402-007.294, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face de acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste
Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724558/2014-59
Fl. 3193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724558/2014-59

Do acórdão embargado
Este colegiado proferiu o acórdão de no 2402-007.294 aos 04/06/19 (fls. 3.122
ss.) dando provimento parcial ao recurso voluntário conforme ementa abaixo:
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, não é apto a regular a
atividade de lançamento, bem como o processo administrativo fiscal dele decorrente.
CORRETOR DE IMÓVEIS. IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o corretor de imóveis não
mantém uma relação de parceria ou associação com a imobiliária, executando serviços
que são essenciais à própria atividade fim da pessoa jurídica, a remuneração percebida
pelo corretor autônomo pela comercialização de imóvel refere-se à prestação de
serviços para a empresa imobiliária, na condição de contribuinte individual, hipótese de
incidência da contribuição previdenciária.
CIRCULARIZAÇÃO.
Correto o procedimento de diligência que encaminha questionário a ser respondido por
trabalhadores ligados a fato a ser analisado, a fim de entender as circunstâncias que
ocorreram as prestações de serviço, mormente quando a empresa fiscalizada é omissa
em prestar informações ao fisco.
ARBITRAMENTO
Correto o procedimento de arbitramento realizado por critério objetivo e lógico ante a
omissão do contribuinte em fornecer informações.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADOS
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LIMITA DO TETO DO BENEFÍCIO.
Ao lançar de ofício a contribuição previdenciária do segurado contribuinte individual,
deve a autoridade fiscal respeitar o teto do benefício.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto aos fatos geradores
ocorridos a partir da competência 12/2008, é devida a multa de ofício de 75% calculada
sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado,
sendo cabível a sua qualificação apenas quando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei li0 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em relação à multa de oficio não recolhida no prazo legal incidem juros de mora à taxa
Selic.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
A imputação de responsabilidade solidária dos sócios de pessoa jurídica, com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, impõe sejam verificados atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONTROLADORA.
É considerada responsável solidária no polo passivo da obrigação tributária a empresa
controladora quando resta comprovada a existência de interesse comum de que trata o
art. 124 do CTN, decorrente do liame inequívoco presente nas atividades
desempenhadas pelas empresas envolvidas (Controlada e Controladora).
Fl. 3194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724558/2014-59

Cientificada da decisão nos termos do art. 79 do RICARF, a PGFN opôs
embargos de declaração tempestivamente, alegando, em síntese, haver contradição entre a
ementa e os fundamentos do voto condutor do acórdão no que diz respeito à aplicação do art. 24
da LINDB ao processo administrativo fiscal.
Os embargos foram admitidos, vindo o recurso para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta a PGFN em seus embargos, o acórdão embargado deu
provimento parcial ao recurso voluntário e,
...não obstante tenha sido negado provimento ao recurso voluntário no que toca à
aplicação do art. 24 da LINDB, verifica-se contradição entre o consignado na ementa, e
os fundamentos do voto.
Pela simples leitura da ementa constata-se que a Turma entendeu que “O art. 24 da
LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, não é apto a regular a atividade
de lançamento, bem como o processo administrativo fiscal dele decorrente”.
Entretanto, no voto vencido, vencedor quanto ao ponto, em clara contradição ao
estampado na ementa, s.m.j, foi fixado entendimento contrário. Em diversas passagens,
em divergência ao ementado, consta que o art. 24 da LINDB aplica-se aos julgamentos
no âmbito do CARF, entretanto, negou-se provimento, tendo em vista que o
mencionado artigo não tem aplicação ao caso específico por não restarem
preenchidos os requisitos para a sua aplicação. (Destaquei)
Tem razão a PGFN.
Com efeito, no que diz respeito à aplicação do art. 24 da LINDB ao processo
administrativo fiscal, o voto condutor do acórdão, de fato, contém manifestação, em síntese, no
sentido de que “embora a LINDB seja aplicável aos julgamentos no âmbito deste tribunal, o
art. 24, invocado pela recorrente, não tem aplicação a este caso específico por não estarem
preenchidos os seus requisitos”.
Desse modo, constata-se que, realmente, há contradição entre o voto condutor do
acórdão e o primeiro tópico da ementa, que deve ser retificada para que identifique a tese
“adotada pelo órgão julgador” 1, constante do voto condutor.
Assim, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a
contradição existente entre o voto condutor e a ementa, que no trecho referente à aplicação do
art. 24 da LINDB ao julgamentos no âmbito deste tribunal administrativo e ao presente caso
concreto, passará a ter a seguinte redação:
LINDB. NORMA DE SOBREDIREITO. APLICAÇÃO À ATIVIDADE JUDICANTE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 1872.
Fl. 3195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724558/2014-59

A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro é uma norma de sobredireito, ou
seja, uma norma jurídica que visa a regulamentar outras normas jurídicas. A Lei no
13655/18, que introduziu na LINDB “disposições sobre segurança jurídica e eficiência
na criação e aplicação do direito público”, aplica-se a todos os seguimento da
Administração Pública, no exercício de todas as suas funções, sejam típicas ou atípicas,
sempre que estejam no exercício de criar e aplicar o direito público.
Assim sendo, a LINDB é aplicável aos julgamentos no âmbito deste tribunal. Todavia o
art. 24, invocado pela recorrente, não tem aplicação a este caso específico por não
estarem preenchidos os seus requisitos.
Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para retificar a ementa, que passará a ter a seguinte redação:
LINDB. NORMA DE SOBREDIREITO. APLICAÇÃO À ATIVIDADE JUDICANTE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro é uma norma de sobredireito, ou
seja, uma norma jurídica que visa a regulamentar outras normas jurídicas. A Lei no
13655/18, que introduziu na LINDB “disposições sobre segurança jurídica e eficiência
na criação e aplicação do direito público”, aplica-se a todos os seguimento da
Administração Pública, no exercício de todas as suas funções, sejam típicas ou atípicas,
sempre que estejam no exercício de criar e aplicar o direito público.
Assim sendo, a LINDB é aplicável aos julgamentos no âmbito deste tribunal. Todavia o
art. 24, invocado pela recorrente, não tem aplicação a este caso específico por não
estarem preenchidos os seus requisitos.
CORRETOR DE IMÓVEIS. IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o corretor de imóveis não
mantém uma relação de parceria ou associação com a imobiliária, executando serviços
que são essenciais à própria atividade fim da pessoa jurídica, a remuneração percebida
pelo corretor autônomo pela comercialização de imóvel refere-se à prestação de
serviços para a empresa imobiliária, na condição de contribuinte individual, hipótese de
incidência da contribuição previdenciária.
CIRCULARIZAÇÃO.
Correto o procedimento de diligência que encaminha questionário a ser respondido por
trabalhadores ligados a fato a ser analisado, a fim de entender as circunstâncias que
ocorreram as prestações de serviço, mormente quando a empresa fiscalizada é omissa
em prestar informações ao fisco.
ARBITRAMENTO
Correto o procedimento de arbitramento realizado por critério objetivo e lógico ante a
omissão do contribuinte em fornecer informações.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADOS
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LIMITA DO TETO DO BENEFÍCIO.
Ao lançar de ofício a contribuição previdenciária do segurado contribuinte individual,
deve a autoridade fiscal respeitar o teto do benefício.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto aos fatos geradores
ocorridos a partir da competência 12/2008, é devida a multa de ofício de 75% calculada
sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado,
Fl. 3196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724558/2014-59

sendo cabível a sua qualificação apenas quando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei li0 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em relação à multa de oficio não recolhida no prazo legal incidem juros de mora à taxa
Selic.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
A imputação de responsabilidade solidária dos sócios de pessoa jurídica, com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, impõe sejam verificados atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONTROLADORA.
É considerada responsável solidária no polo passivo da obrigação tributária a empresa
controladora quando resta comprovada a existência de interesse comum de que trata o
art. 124 do CTN, decorrente do liame inequívoco presente nas atividades
desempenhadas pelas empresas envolvidas (Controlada e Controladora).

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 3197
DF CARF MF
Documento nato-digital